Tribunal: TJMT
Processo: 1021886-89.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021886-89.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS

REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), ROSILENE SANTOS DE CASTRO - CPF: 667.811.241-53 (EMBARGANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1021886-89.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
ROSILENE SANTOS DE CASTRO

EMBARGADA:
TURMA RECURSAL ÚNICA DESTE ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Seção que, por unanimidade, julgou improcedente a reclamação por ela aviada.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz, em suma, haver contradição no acórdão embargado, porque atribuiu
“falha à requerente e afirmar que ela haveria informado seus dados pessoais aos fraudadores”
(sic). Todavia, defende que
“os fraudadores já detinham dos dados do veículo, número de identificação do contrato e o seu saldo devedor, o que caracteriza claro vazamento de dados”
(sic).

Também sustenta que o decisum embargado
“contrária o art. 42 da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD) que prevê competir aos bancos o zelo com a privacidade, o sigilo e a proteção dos dados pessoais, sensíveis e críticos do consumidor”
(sic). Cita julgados.

Pede, assim, o acolhimento destes aclaratórios, para que
“Seja reformada o Acordão o no sentido de reconhecer As omisso es e contradição es para também reconhecer responsabilidade objetiva da Instituição Financeira, com a consequente procedência da presente reclamação para cassar e sustar de imediato os efeitos do acordão, que contraria frontalmente súmula do STJ, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos, nos termos dos arts. 992 e 993 do CPC”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE MANTÉM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, LANÇADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO SEM CONFERÊNCIA DOS DADOS – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ INEXISTENTE – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

É pacífico o entendimento desta egrégia Seção no sentido de que o “Pagamento mediante simples código de barras, referente a boleto de cobrança com beneficiário estranho à relação das partes, encaminhado por terceiro estelionatário mediante solicitação do próprio consumidor em canal não oficial, caracteriza culpa da vítima que afasta responsabilidade civil do prestador de serviço que não tenha contribuído para a fraude” (N.U 1001327-77.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023), afastando-se, assim, a aplicação da Súmula 479 do STJ, por tratar-se de fortuito externo.

Consoante firme orientação desta Corte de Justiça, “Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ. A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal.” (N.U 1017754-91.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Com efeito, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são integralmente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido nos seguintes termos:

“(...)
na presente Reclamação há simples repetição retórica do discurso de aplicabilidade da Súmula nº. 479 do STJ ao presente caso, que dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Ocorre que ao mesmo tempo que reputa tratar-se de um fortuito interno da instituição reclamada, a própria Reclamante igualmente reconhece que houve um equívoco da sua parte, já que pensava que estaria em um chat de conversa junto à empresa em que formalizou contrato de financiamento para compra de veículo, via aplicativo
WhatsApp
, contudo, apenas se certificou de que se tratava de um suposto golpe quando constatou a permanência de inadimplemento dos boletos supostamente pagos à empresa Reclamada.

E essa constatação é de fácil percepção, já que referida falta de diligência é retratada tanto na petição inicial distribuída perante o Juizado Especial (Id. 148580699), como também nas razões da presente Reclamação (Id. 148580678), embora tente transferir a falha à uma
“costumeira divergência do beneficiário e nome fantasia entre os boletos pagos”
(sic).

Dito de outro modo, o boleto de cobrança que lhe foi encaminhado via
WhatsApp
é o do Banco Votorantim, credora da Reclamante (Id. 148580690), todavia, o comprovante de pagamento ajustado no valor de R$6.000,00 (Id. 148580692), o pagamento respectivo tem como favorecido “Títulos Diversos” e foi direcionado para o Banco Stones, instituição estranha à relação contratual narrada com Reclamante.

Portanto, tudo leva a crer que houve negligência da parte Reclamante que procedeu de forma voluntária com a transação financeira, a partir apenas de mensagens recebidas em seu celular, via aplicativo de mensagens
WhatsApp
,
sem qualquer verificação prévia antes da efetivação do pagamento
.

Ou seja, se falha houve, esta deve ser atribuída à falta de diligência da própria parte Reclamante ao entrar em contato com número desconhecido informando dados pessoais e realizando o pagamento para um favorecido estranho à relação contratual, por apenas acreditar que era uma falha comumente na troca de beneficiários nos borderôs.

Dito de outro modo, o banco Reclamado não teve qualquer participação no ilícito praticado, e ao contrário do que tenta fazer crer a Reclamante, não se trata de fortuito interno, mas sim de um
fortuito externo
, tendo em vista que evidente que caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do reclamado, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

Da mesma forma, não vislumbro a ocorrência de qualquer negligência ou falta de segurança por parte do banco BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, pois sequer participou do evento danoso experimentado pela autora reclamante.

Nesse sentido, para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada à promovida.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que a reclamante foi sim vítima de golpe do boleto, mas sem a participação, conivência ou omissão do banco Reclamado.

Há que se registrar que apesar de a Reclamante se socorrer ao entendimento da Corte Superior por ocasião do julgamento do REsp nº. 2.052.228-DF, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/09/2023 (Info 788), no sentido de que os bancos respondem por danos causados em fraudes praticadas por terceiros, estes julgados, por si sós, não têm o condão de alterar o resultado primitivo, notadamente considerando que o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
“
reclamação não se presta para compelir os Tribunais de Apelação a aplicarem, na apreciação de questões semelhantes, eventual tese firmada por esta Corte – mesmo que em recurso repetitivo
”
(AgInt na Rcl 35.194/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 19/02/2019, DJe 21/02/2019).

Observa-se, assim, que a medida elegida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que a Reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como
sucedâneo recursal
, hipótese não admitida tanto pelo STJ, como por este Sodalício.

Neste particular, comungo do mesmo entendimento externado pelo eminente Des. José Zuquim Nogueira em seu judicioso voto vista proferido nos autos da Reclamação nº. 1008343-24.2019.8.11.0000, sob a Relatoria do i. Des. João Ferreira Filho, julgado em 16/07/2020, segundo o qual
“
A despeito do acerto ou desacerto do acórdão (...), o inconformismo da parte com o resultado do julgado ou a alegação de afronta à jurisprudência ou Súmula dos tribunais não é o bastante para admissão da reclamação, pois que, se assim o fosse, estaria, de fato, sendo transformada em verdadeiro sucedâneo recursal e, se assim for admitida, estaremos transformando a Seção de Direito Privado em mera instância revisora de Turma Recursal, sem que haja previsão legal para tanto
”
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Seção em julgados absolutamente análogos, já que envolvendo a mesma temática que ora se aprecia:

“RECLAMAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INEXISTENTE –
PAGAMENTO DE BOLETO FALSO FRAUDE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ

– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– ACÓRDÃO MANTIDA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Por se tratar de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelo ressarcimento dos danos sofridos pela autora

Inexiste responsabilidade civil da instituição financeira quando demonstrado que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador.

Pagamento mediante simples código de barras, referente a boleto de cobrança com beneficiário estranho à relação das partes, encaminhado por terceiro estelionatário mediante solicitação do próprio consumidor em canal não oficial, caracteriza culpa da vítima que afasta responsabilidade civil do prestador de serviço que não tenha contribuído para a fraude
.”
(N.U 1001327-77.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023) (Destaquei)

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
SÚMULA 479 DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULADO
– NÃO COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM DA COMUNICAÇÃO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Não demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça,
notadamente porque no caso específico a falta de cautela do consumidor que contribuiu para ocorrência da fraude
, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação.
”

(N.U 1001944-37.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023) (Destaquei)

“RECLAMAÇÃO – CABIMENTO – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL –
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CARTÃO BANCÁRIO – CONSUMIDORA VÍTIMA DE ESTELIONATO – SÚMULA 479 DO STJ – NÃO APLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO BANCO
– RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

A reclamante embasa o seu arrazoado na Resolução 3/2016 do STJ.

Sendo a consumidora vítima de golpe realizado por estelionatário, resta caracterizada a culpa exclusiva de terceiro, excluindo a responsabilidade da instituição bancária
.”
(N.U 1010107-74.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) (Destaquei)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Reclamação, pelos fundamentos acima expostos.

Sem fixação de honorários advocatícios, uma vez que não houve contestação apresentada pela parte reclamada.

É como voto.”
(com destaques no original)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024